Tribunal: TJSP
Processo: 1005223-47.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente. Insurgência do requerido.
REGISTRO DO CONTRATO. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Comprovada nos autos a prestação de serviços atinente a este encargo, o que se deu por meio da juntada do CRLV. Valor que não se revela excessivo, ficando preservada a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente. Insurgência do requerido.
REGISTRO DO CONTRATO. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Comprovada nos autos a prestação de serviços atinente a este encargo, o que se deu por meio da juntada do CRLV. Valor que não se revela excessivo, ficando preservada a legitimidade de sua exigência.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Hipótese em tela em que a instituição financeira ré não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar a efetiva prestação deste serviço, por meio de laudo de avaliação ou documento idôneo equivalente, nos termos dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do CDC. Cobrança abusiva, devendo haver a restituição à autora da quantia cobrada a este título, acrescida de juros de mora, contados a partir da citação, e correção monetária desde a data da celebração do contrato.
TARIFA DE CADASTRO. Admitida somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" (REsp 1.251.331/RS).
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). Admissibilidade. Permitido às partes convencionar o pagamento do imposto. Abusividade inexistente.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Admissibilidade. Contratação facultativa. Função de garantir eventual não pagamento por circunstâncias alheias à vontade da contratante.

Recurso provido em parte para julgar parcialmente procedente o pedido inicial somente para determinar a devolução, de forma simples, do valor correspondente à tarifa "avaliação de bem", a ser acrescido de juros de mora, contados a partir da citação, e correção monetária desde a data da celebração do contrato.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005223-47.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
EVANY FERRAZ VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. M.V., vencido o 3o. Juiz, que declara o voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, J. B. FRANCO
DE GODOI E SEBASTIÃO FLÁVIO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005223-47.2019.8.26.0002
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelada: Evany Ferraz Vieira da Silva
Autos em primeiro grau no: 1005223-47.2019.8.26.0002
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Anderson Cortez Mendes
Vara: 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro Comarca de São Paulo
VOTO no 08386
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença que julgou o pedido
inicial parcialmente procedente. Insurgência do requerido.
REGISTRO DO CONTRATO. Recursos repetitivos. REsp no
1.578.553/SP (tema 958). Comprovada nos autos a prestação
de serviços atinente a este encargo, o que se deu por meio da
juntada do CRLV. Valor que não se revela excessivo, ficando
preservada a legitimidade de sua exigência.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Recursos repetitivos.
REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Hipótese em tela em que a
instituição financeira ré não se desincumbiu do ônus, que lhe
cabia, de provar a efetiva prestação deste serviço, por meio de
laudo de avaliação ou documento idôneo equivalente, nos
termos dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e
6o, inciso VIII, do CDC. Cobrança abusiva, devendo haver a
restituição à autora da quantia cobrada a este título, acrescida
de juros de mora, contados a partir da citação, e correção
monetária desde a data da celebração do contrato.
TARIFA DE CADASTRO. Admitida somente no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira,
nos termos da orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a “Lei de
Recursos Repetitivos” (REsp 1.251.331/RS).
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF).
Admissibilidade.
Permitido
às
partes
convencionar
o
pagamento do imposto. Abusividade inexistente.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO. Admissibilidade. Contratação facultativa.
Função de garantir eventual não pagamento por circunstâncias
alheias à vontade da contratante.
Recurso provido em parte para julgar parcialmente procedente
o pedido inicial somente para determinar a devolução, de forma
simples, do valor correspondente à tarifa “avaliação de bem”, a
ser acrescido de juros de mora, contados a partir da citação, e
correção monetária desde a data da celebração do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Na sentença da lavra da MM. Juíza de Direito Carolina
Santa Rosa Sayegh (fls. 188/193), o pedido inicial foi julgado improcedente. Na mesma
oportunidade, condenou-se a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados R$700,00 (setecentos reais), observada a
gratuidade judiciária a ela concedida.
Irresignada, a demandante apelou alegando ser cabível a reforma
da decisão primeva, com vistas à restituição simples dos valores indevidamente
cobrados a título de tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem, tarifa de
cadastro acima da médica do mercado e venda casada de seguros (fls. 197/210).
Apresentadas contrarrazões, a recorrida pugnou pelo
improvimento do recurso (fls. 213/231).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença profligada.
2. Recebo a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo,
deixando de intimar a parte contrária para a oferta de contrarrazões, eis que já trazidas
aos autos.
Passo ao voto.
Trata-se de ação revisional de contrato de cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo, no valor total financiado de R$ 23.187,07, a
ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais de R$ 764,99.
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
improcedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Em suas razões de apelo, a requerida insurge-se contra a
condenação de restituição da tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem,
tarifa de cadastro, IOF e venda casada de seguros.
Pois bem. As partes não negam a celebração do contrato,
limitando-se a discutir incidência de taxas abusivas aplicadas pela instituição financeira.
No que tange ao “registro do contrato” (R$ 112,40 fls.
30), matéria que foi objeto do REsp 1.578.553/SP, é admissível sua cobrança se
estabelecida no título ou no contrato e se houver prova da efetiva prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, na hipótese em tela, restou comprovada a
respectiva prestação de serviço, pois a própria autora trouxe aos autos cópia do
documento do veículo com o registro de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito
(CRLV), razão pela qual não deve ser restituída a quantia (fls. 29).
Em relação à “tarifa de avaliação do bem” (R$ 395,00
fls. 30), é entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça que devida, nos
termos do Recurso Especial 1.578.553/SP, que elenca, contudo, hipóteses de ressalva à
sua cobrança, quais sejam, a abusividade da cobrança pelo serviço não efetivamente
prestado e a verificação de onerosidade excessiva.
No caso vertente, a instituição financeira ré não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar a efetiva prestação deste serviço, por
meio de laudo de avaliação ou documento idôneo equivalente, nos termos dos artigos
373, inciso II, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do CDC, daí porque reputa-
se abusiva sua cobrança, devendo haver a restituição à requerente da quantia cobrada a
este título, acrescida de juros de mora, contados a partir da citação, e correção monetária
desde a data da celebração do contrato.
Admite-se a cobrança da tarifa referente a cadastro (R$
599,00 fls. 30) tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira (REsp 1.251.331/RS, julgado sob a égide da Lei dos Recursos
Repetitivos). Não se verificando qualquer abusividade, uma vez que o contrato foi
previamente estipulado pelas partes.
Já no que tange ao repasse dos valores referentes ao IOF,
Imposto sobre Operações Financeiras (R$ 733,52 fls. 30), consigne-se que este é
admitido, inexistindo abusividade em sua incidência:
“(...) 3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (REsp
1.251.331/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe.
24/10/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à contratação de seguro e do título de
capitalização, comporta reforma a decisão profligada. Isso porque o contrato possui
contratação facultativa, opção da parte no ato da celebração do contrato, garantindo
eventual não pagamento por circunstâncias alheias à vontade do contratante, ou busque
participar do título.
Acerca do tema, colaciono os julgados abaixo:
“Ação revisional de cláusulas contratuais e de repetição
de indébito. Parcial procedência. Insurgência do autor.
CONTRATO. Cédula de crédito bancário. Relação de
consumo. Aplicação do Código de defesa do Consumidor.
TARIFAS BANCÁRIAS. Repasses de despesas ao
consumidor. "IOF" e "Tarifa de cadastro". Legitimidade
das exigências. Exegese da súmula 566 e do Tema 958 do
Superior Tribunal de Justiça. Julgamento dos REsps
1.251.331,
1.255.573
e
1.578.553-SP.
"Seguro
Prestamista". Admissibilidade, desde que o consumidor
não tenha sido compelido a contratá-lo. Regularidade.
Exegese do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.
Julgamento dos REsps 1.639.259-SP e 1.639.320-SP.
Mantença integral da conclusão de primeiro grau.
Recurso não provido” (grifos não originais) (TJSP;
Apelação Cível 1012868-18.2016.8.26.0071; Relator
(a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro: 22/02/2019).
“Código de Defesa do Consumidor Instituição bancária
Banco réu sujeito às regras do CDC, não porque ele
seja fornecedor de um produto, mas porque presta um
serviço consumido pelo cliente, que é o seu consumidor
final Entendimento que acabou por ser cristalizado pelo
STJ, mediante a edição da Súmula 297 Incidência da
legislação consumerista que, no entanto, não serve para
alterar o desfecho da demanda. Cédula de crédito
bancário Revisão Postulado do "pacta sunt servanda"
que não é aplicável de forma absoluta Hipótese em que,
nas contratações de consumo, não se pressupõe
autonomia plena de vontade Abrandamento do referido
princípio que, não obstante, não basta para modificar o
resultado da causa. Cédula de crédito bancário Juros
remuneratórios
Instituições financeiras que podem
cobrar
juros
remuneratórios
livremente,
não
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 Juros
que, todavia, devem ser informados, previamente, ao
consumidor Art. 46, primeira parte, do CDC - Caso não
tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa,
os juros remuneratórios devem corresponder à taxa
média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa
efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais
proveitosa para o cliente Orientação firmada pelo STJ,
ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Súmula 530
do
STJ.
Cédula
de
crédito
bancário

Juros
remuneratórios
Empréstimo pessoal
Prevista, no
aludido título, taxa de juros de 7,5600000% ao mês e
139,7781045% ao ano - Taxa que deve ser respeitada,
previamente informada à autora, não caracterizando
abuso capaz de violar as normas do CDC - Sentença
mantida nesse ponto - Apelo da autora desprovido.
Cédula de crédito bancário - Cobrança de seguro
prestamista

Seguro,
denominado
de
"seguro
prestamista com proteção financeira", que tem por
finalidade garantir o pagamento do saldo devedor do
financiamento em caso de morte, invalidez permanente
total
por
acidente,
desemprego
involuntário
e
incapacidade física total temporária - Válida a cobrança
desse seguro, no valor de R$ 301,77, visto que beneficia
a própria devedora - Sentença reformada nesse ponto -
Apelo do banco réu provido, para se julgar a ação
revisional improcedente” (grifos não originais) (TJSP;
Apelação Cível 1007093-32.2015.8.26.0564; Relator
(a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2016; Data de
Registro: 02/12/2016).
Recurso Apelação Requisitos de admissibilidade
Tarifas de cadastro e de avaliação do bem Despesa com
registro do contrato. O recurso não é conhecido na parte
que aborda questões que não são de interesse do
recorrente. Recurso não conhecido nestes aspectos. Ação
revisional
Cédula de crédito bancário Seguro de
proteção financeira ("Preço Fixos Leves 979 FLAG")
Título
de
capitalização
("Capitalização
Parcela
Premiável").
1.
A
pactuação,
em
contrato
de
financiamento bancário, de cobertura securitária não é
ilegal, nem abusiva quando se tratar de contratação
opcional e que vise assegurar a solvência de saldo
devedor assumido pelo aderente frente à instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira por conta de invalidez permanente ou total,
bem como de desemprego, falecimento do contratante ou
de qualquer outra hipótese por ela estabelecida. Todavia,
consoante recente entendimento esposado pelo Superior
Tribunal
de
Justiça
no
julgamento
do
REsp.
1.639.320/SP, alçado a repetitivo, não pode o mutuário
ser compelido a contratar com a seguradora indicada
pelo mutuante, participante ou não de seu conglomerado
empresarial, dada a possiblidade de o consumidor optar
pela seguradora que melhor lhe aprouver. Contudo, a
avença há de subsistir se ausente alegação do
consumidor de que fora compelido a aderir à seguradora
indicada pela instituição financeira. 2. É válida a
cobrança de prestação relativa a título de capitalização
quando comprovada a adesão do mutuário a esse
produto.
Ação
parcialmente
procedente.
Recurso
conhecido em parte e provido. (TJSP; Apelação Cível
1039135-35.2019.8.26.0002; Relator (a): Itamar Gaino;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro: 04/11/2019)
Destarte, inocorrente a chamada “venda casada” no caso
dos autos, improcedente o pedido de sua restituição, devendo ser reformada a r.
sentença nesse ponto.
Destarte, mantem-se a procedência em parte o pedido
inicial para determinar a devolução, de forma simples, do valor correspondente à tarifa
“avaliação de bem”, a ser acrescido de juros de mora, contados a partir da citação, e
correção monetária desde a data da celebração do contrato.
Por derradeiro, verificado o decaimento mínimo da
instituição financeira, mantém-se a condenação da requerente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios ora majorados para 15% sobre o valor
da causa, nos termos do art. 85 do Código de Ritos, ressalvada a benesse da gratuidade
judiciária concedida à apelada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso para julgar procedente em parte o pedido inicial somente para determinar a
devolução, de forma simples, do valor correspondente à tarifa “avaliação de bem”, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescido de juros de mora, contados a partir da citação, e correção monetária desde a
data da celebração do contrato.
MARCOS GOZZO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46997
Apelação Cível no 1005223-47.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Evany Ferraz Vieira da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para dar parcial provimento ao recurso, em menor
extensão.
O E. STJ, julgando os recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não
foi
demonstrado
que
a
contratação
foi
optativa. Não se verifica no caso dos autos que
tenha sido facultada a contratação no título
emitido pela autora, tampouco há termo de adesão
em separado ou apólice devidamente assinados pela
autora com a descrição das coberturas oferecidas.
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
No tocante à cobrança a título de
“cap. par. premiável”, além de não ter sido
juntado o respectivo termo de adesão assinado pela
autora, referida contratação não guarda qualquer
relação com o contrato de financiamento de veículo
automotor ou com os serviços que são prestados por
ocasião da aquisição do bem.
Configurada,
portanto,
oferta
de
consumo casada de contrato de financiamento de
veículo automotor com aquisição de título de
capitalização, o que é vedado pelo artigo 39, I do
CDC.
Assim,
devem
ser
consideradas
abusivas tais cobranças, nos termos do art. 51,
IV, do CDC e o valor cobrado indevidamente (R$
700,00, R$ 650,00 e R$ 97,15) deve mesmo ser
restituído à autora, de forma simples, conforme
determinado na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
parcial provimento ao recurso, em menor extensão,
fixando-se a sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
J.B. FRANCO DE GODOI
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
F90C7C2
9
11
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
F93C690
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005223-47.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.